Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718256-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) Embargado: Genilton dos Reis Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 46632068). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator